Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0701758-75.2022.8.07.0019 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VICTOR DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: VICTOR DOS SANTOS SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. As contrarrazões recursais trata-se de peça obrigatória. Consigne-se que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (Grifos nossos). Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça (ID 67761998) não foram apresentadas as contrarrazões aos recursos interpostos pelas partes. 2. Intime-se a Defesa Técnica do réu (advogados constituídos) para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. 3. Dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para apresentar as contrarrazões ao recurso do réu. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.